Tribunal: TJES
Processo: 0001548-53.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001548-53.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIEL CIRILO LOPES CORREIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. D
UAS
APELANTES.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º, INCIS
O II,
DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
DE ROUBO
PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 155, do Código Penal.
In casu
, as condutas de perseguir a vítima em local ermo, exibir arma de fogo, exigir a entrega do aparelho celular, além de proibir a vítima gritar, são de natureza ameaçadora, com o intuito de amedrontar a ofendida e assegurar a subtração da
res furtiva,
o que caracteriza o delito de roubo.
2. Em obediência ao artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando que a apelante é reincidente, é incabível a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.
3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001548-53.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIEL CIRILO LOPES CORREIA, DANIEL FILIPE LUNG DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: GISLAINE CARLETI BONNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
Adriel
ly
Cirilo Lopes Correia
(registrada civilmente como Adriel Cirilo Lopes Correia)
e
Izabella
Lung da Silva

(registrada civilmente como Daniel Filipe Lung da Silva)
, inconformad
as
com a
s
entença pro
ferida
pelo
Juízo
da 4ª Vara Criminal de Colatina

às fls.
143/162
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03
dos autos físicos
,
in verbis
:

“
[...
] no dia 16 de maio de 2022,
aproximadamente às 22h46min, na Rua Henrique de Almeida, 340, Castelo Branco, nesta cidade e
C
omarca, os ora denunciados acima qualificados ADRIEL E DANIEL, subtraíram, mediante grave
ameaça e com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima MAR
I
A LUIZA
GRAMELISCH, bem como o denunciado CARLOS, adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, tudo
conforme Boletim Unificado n° 47821466.

Emerge do presente procedimento que, na data supracitada, a vítima estava saindo da faculdade FUNCAB para ir para casa quando foi abordada pelo denunciado DANIEL, este que seguia pela rua de bicicleta e foi em direção à MARIA LUIZA apontando uma arma de fogo e em seguida puxou de suas mãos o aparelho de celular.

Consta que ADRIEL ficou dando cobertura para DANIEL, sendo que ficou há alguns metros de distância vigiando a passagem de terceiros.

Extrai-se que os denunciados são namorados e haviam combinado previamente de subtrair um aparelho celular a fim de vendê-lo e comprar drogas.

Após a subtração, DANIEL saiu de bicicleta e ADRIEL evadiu-se correndo e a vítima acionou a polícia. Consta que os militares encontraram os denunciados próximo a um ponto de ônibus e já haviam vendido o aparelho de celular em uma boca de fumo para a pessoa de Carlos Rhittyerry da Vitória Lopes pelo valor de R$200,00 (duzentos reais)
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
m
agistrad
o
a

quo
acolheu
parcialmente
a pretensão punitiva estatal e
condenou

as
apelante
s
nas sanções do
artigo 157,
§ 2º, inciso II,
do Código Penal
.
Foi fixada a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa para cumprimento de Adriel
ly
Cirilo Lopes Correia, e a pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa para cumprimento de
Izabella
Lung da Silva,
s
endo estabelecido o
regime inicial
fechado para início de cumprimento de
pena
das apelantes
.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls.
185/195,
a defesa de
Adriel
ly
Cirilo Lopes Correia
requer a desclassificação do crime de roubo para o delito previsto no artigo
155,
§ 4º, inciso IV
,
do Código
Penal, e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Ainda, postula a concessão da gratuidade da justiça.

A defesa de
Izabella
Lung da Silva,
ao apresentar
razões recursais
às fls. 197/205, requer a desclassificação do crime de roubo para a conduta delituosa de furto qualificado, além da concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
vejo que
as defesas postulam
a desclassificação da conduta
de roubo majorado

pelo concurso de pessoas
para
o delito estabelecido
no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Nesse contexto, n
o que diz respeito ao
crime de roubo
, o artigo 157, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Art. 157 –
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Depreende-se, portanto, que os elementos que compõem o referido crime são a subtração de coisa alheia móvel e a violência ou a grave ameaça exercidas contra a vítima.

Quanto à ameaça, em específico, consiste na chamada violência moral, que se dá por meio de intimidação, reduzindo a capacidade de resistência da vítima, para fins de facilitar a subtração de bens.

D
ito isso, em que pese a argumentação defensiva no sentido de que
não
houve
emprego de violência ou grave ameaça
na prática delituosa
das apelantes,
após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão a defesa, pelos fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, a vítima Maria Luiza Gramelisch, ainda em sede investigativa, à fl. 13, narrou a dinâmica do crime. Confira-se:

“
QUE: confirma o inteiro teor dos fatos noticiados nesta ocorrência; nesta noite estava saindo da faculdade (FUNCAB), na Av. Brasil, e quando deslocava-se em direção à sua casa, foi abordada por um homem;
nessa abordagem esse homem lhe exibiu um objeto, que a declarante acreditou tratar-se de uma arma
; que
na sequência esse homem puxou de suas mãos o seu aparelho celular
; esclarece, mais uma vez, que
antes dele ter tomado os eu aparelho celular, ele levou a mão à cintura, e, depois lhe exibiu um objeto
; que a declarante acreditou que ele estivesse armado; que a irmã da declarante acionou a POLÍCIA MILITAR, que, por sua vez, instantes depois conseguiu prender um homem suspeito; que lhe foi enviada uma foto dessa pessoa, a qual reconheceu como sendo a que havia lhe roubado; nesta delegacia, durante a elaboração desta ocorrência, pode ver mais uma vez esse suspeito, podendo confirmar que foi ele o autor desse fato; nesta delegacia soube que ele se chama DANIEL FELIPE LUNG DA SILVA; que no momento em que seu celular foi tomado de si, não havia outra pessoa próxima a ele; neste momento recebe seu aparelho celular.”.

Posteriormente, em juízo (mídia à f
l.

103
),
a of
endida manteve a narrativa, agregando maiores detalhes. Vejamos a transcrição na íntegra:

“
[...] que logo quando eu estava saindo da faculdade, na guarita, eu logo avistei o de bicicleta; que eu estava indo um pouco na frente, e logo mandei um áudio pro meu namorado, falando que tinha um cara estranho de bicicleta; que nisso, quando eu estou quase chegando em casa, eu olhei pra trás,
e
vi que ele me seguia de bicicleta, com o comparsa, ou parceiro dele
; que eu liguei pro meu namorado e falei ‘olha, acho que vou ser assaltada’; que nessa hora, quando eu olho, ele está do meu lado, de bicicleta;
que ele parou do meu lado, e começou a mexer na cintura; que eu entreguei o telefone desbloqueado; que ele me mandou desligar o telefone, e entregar a ele, e me mostrou a arma; que primeiro ele mexeu na cintura, e depois ele me mostrou; que eu fui tentar puxar o celular de volta; que nisso, ele mostrou a arma de novo, e me mandou ir andando, mas não gritar; que eu saí correndo em direção a minha casa
; que eles foram na direção de uma outra rua perto da minha casa, virando a esquina assim; que eles saíram correndo nessa direção; que eu fui correndo pra casa, e pedi pra minha irmã ligar pra polícia, porque eu tinha acabado de ser assaltada; que eu sempre faço esse percurso da faculdade e nunca tinha visto aquela pessoa andando de bicicleta por ali; que
consegui ver que o da bicicleta tava na frente, e o outro estava meio atrás
; que era curta a distância; que
na minha percepção eles estavam juntos
; que tinha carro estacionado, então acho que o que não me abordou, se escondeu atrás de um deles; que
apenas um me abordou; que depois que eu vi os dois correndo juntos
; [...] que a rua tem lâmpada nos postes, mas não é super claro, mas não é tão escuro; que dá pra ver nitidamente; que consegui ver a arma; que não fui agredida não; que ele só me pediu para não gritar e ir embora; que quando ele parou do meu lado, eu vi ele mexendo com a mão na cintura, e depois ele me mostrou; que não consegui perceber se ele estava alcoolizado, ou drogado [...]”.

Assim, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Portanto, a partir das declarações prestadas pela ofendida nas esferas investigativa e judicial, é certo que as condutas de perseguir a vítima em local ermo, exibir arma de fogo, exigir a entrega do aparelho celular, além de proibir a vítima de gritar, são de natureza ameaçadora, com o intuito de amedrontar a ofendida e assegurar a subtração da
res furtiva
.

A esse respeito, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO (ART. 155, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP. MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO. FRAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
Para a configuração do delito de roubo não é imprescindível a utilização de arma de fogo, devendo, apenas, estar comprovada a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a sua capacidade em oferecer resistência. No caso dos autos, a grave ameaça foi exercida mediante simulação de arma de fogo, sendo suficiente para a caracterização do delito de roubo. [...
] 5 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0021055-28.2012.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EXERCIDA POSTERIORMENTE. ROUBO IMPRÓPRIO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO REALIZADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. ART. 387, INCISO IV DO CPP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO MP PROVIDO. 1.
Inviável o pedido de desclassificação para furto, quando constatado o emprego de grave ameaça e de violência após a subtração da coisa
. Na hipótese,
a vítima sentiu-se intimidada com a abordagem do apelante que anunciou o assalto e determinou a entrega do celular. Tal abordagem agressiva e intimidadora já constitui a elementar grave ameaça
. Não bastasse, após a prática do delito, o apelante desferiu um soco na face da vítima, denotando que empregou violência física sobre a vítima, a fim de assegurar a posse do bem subtraído, caracterizando-se o denominado roubo impróprio [...]. 5. Recurso do acusado parcialmente provido e do Ministério Público provido. (TJES; APCr 0032706-68.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Portanto, do conjunto probatório constante nos autos,
não há
que
se falar
em
desclassificação do crime de roubo para o de furto, vez que comprovada a elementar do crime d
o artigo 157,
caput
, do Código Penal,

consistente na grave ameaça
.

N
outro giro, a defesa da apelante
Adrielly
Cirilo Lopes Correia
requer
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, haja vista a fixação do regime mais gravoso na sentença
a quo
.

Ocorre que, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, considerando que foi estabelecida a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cumprimento, bem como considerando a reincidência da ré, impõe-se a aplicação do regime fechado para início de cumprimento de pena.

Isso pois, conforme elucida a alínea “b”, do § 2º, do artigo 33, do Código Penal, iniciará o cumprimento de pena em regime semiaberto
tão somente
o condenado
não reincidente
, cuja a pena seja superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, de modo que, em que pese a apelante cumpra o requisito do
quantum
de pena, não é primária, o que obsta a fixação do regime
semiaberto
.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)